Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. EXALTAÇÃO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA. PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, fixando pena de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e manutenção das medidas protetivas de urgência até data certa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica, diante da alegação defensiva de episódio isolado e ausência de dolo no crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a revogação, limitação temporal ou modificação da vigência das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima apresenta-se firme, coerente e harmônica, com correspondência entre os relatos prestados na fase inquisitorial e em juízo, sendo corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.
4. Os áudios enviados pelo réu evidenciam ameaça idônea, consistente em promessa de mal injusto e grave, inclusive contra a vida da ofendida, suficiente para caracterizar o delito do art. 147 do Código Penal.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da ameaça pela vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido ou a efetiva possibilidade de sua execução.
6. O estado de exaltação emocional ou animosidade decorrente de conflitos pessoais não afasta o dolo específico de intimidar, tampouco exclui a tipicidade da conduta.
7. O conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, não prosperando a tese absolutória por atipicidade.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando-se as circunstâncias judiciais favoráveis, a atenuante da confissão, a vedação da Súmula no 231 do STJ e a incidência da majorante introduzida pela Lei no 14.994/2024.
9. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da prática do delito com grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, da Súmula no 588 do STJ e do art. 17 da Lei no 11.340/2006.
10. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da vítima, podendo subsistir independentemente do curso da ação penal.
11. À luz do art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação dada pela Lei no 14.550/2023, e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1249, a vigência das medidas protetivas não se subordina a prazo determinado, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou sua intenção de concretizar a ameaça.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem vigorar por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco, podendo ser revistas a qualquer tempo mediante provocação e contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44, I; 59; 65, III, “d”; 68; 77; 147, § 1o; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 17, 19, § 6o, 21 e 24-A; Lei no 14.550/2023; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.070.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024. TJDFT - Acórdão 2044656, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 2027834, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão 2029078, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2067356, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025; Acórdão 2039474, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025; Acórdão 1965439, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1197943, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2019.